Tribunal: TJES
Processo: 5010826-71.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010826-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NORANEY MARQUES VIEIRA ANDRADE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDISPONIBILIDADE DA INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por NORANEY MARQUES VIEIRA ANDRADE em face de TELEFONICA BRASIL S.A., em que narra a autora sofreu com a interrupção do seu serviço de internet fixa de sua residência.

Sobreveio sentença em ID. 15761462, em que o Juiz
a quo
decidiu a partir dos seguintes termos:

STO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida ao devolução do valor pago indevidamente no valor de R$ 221,52 (duzentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), já em dobro, com correção monetária desde a data do desembolso (Súmula 43, STJ) pela taxa SELIC, e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC);

CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

CONFIRMO a Decisão de id. 48830778 e seus efeitos.

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada a parte Ré apresentou recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

Nesse contexto, aplica-se o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, tanto em sua vertente contratual quanto extracontratual, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e a existência de nexo causal entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte recorrida, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso dos autos, observo que a parte consumidora alega que, apesar de estar adimplente com as contraprestações, deixou de usufruir do serviço de internet fixa em razão de falha na prestação dos serviços por parte da Ré. Assevera, ainda, que, embora tenha comunicado o problema à operadora, esta permaneceu inerte, não adotando qualquer medida para a solução da demanda em tempo adequado.

Como prova de suas alegações, a recorrida acostou aos autos os protocolos de atendimento registrados. A Ré, ora recorrente, embora sustente a regularidade da prestação dos serviços, não esclareceu os atendimentos realizados, tampouco comprovou a efetiva disponibilização do serviço de internet fixa (com, por exemplo, o relatório de dados referente à conexão fixa –
spic
).

No caso dos autos, a recorrente possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pela regularidade do serviço, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como as gravações dos atendimentos realizados, ou extrato completo do registro de conexão de dados da internet fixa), a recorrente descumpre com o ônus probatório que lhe compete, atraindo para si a responsabilidade.

Portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na indisponibilidade do serviço de internet.

Reconhecida a abusividade da cobrança empreendida,
o art. 85 da Res. 632/2014 da ANATEL assegura o direito ao consumidor de perceber as restituições dobradas quando diante da cobrança indevida, independente da demonstração da má-fé da operadora. Portanto, tenho que compete a Ré o pagamento dos seguintes valores fixados pela sentença, na forma do art. 42 do CDC.

A demonstração do dano moral pode se dar, entre outras formas, pela constatação do sofrimento interior experimentado pela parte, decorrente logicamente dos fatos narrados, e que resulta em significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, acarretando dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No caso dos autos, embora adimplente, a consumidora restou privada de serviço essencial (internet) e teve que se valer do socorro judicial para obtenção do restabelecimento do serviço, restando verificado o dano de ordem móvel.

Com relação à indenização, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos,

de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)